Tribunal: TJSP
Processo: 0000646-33.2023.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Agravo em execução. Pedido de reforma de decisão que deferiu a progressão de regime aberto ao agravado, embora não comprovado o adimplemento da pena de multa. Inviabilidade. Requisitos previstos no art. 112 do CP devidamente preenchidos. Pagamento da pena de multa que não figura dentre os pressupostos para a progressão. Ademais, não produzidas quaisquer provas pelo parquet acerca da intenção

Ementa:
Agravo em execução. Pedido de reforma de decisão que deferiu a progressão de regime aberto ao agravado, embora não comprovado o adimplemento da pena de multa. Inviabilidade. Requisitos previstos no art. 112 do CP devidamente preenchidos. Pagamento da pena de multa que não figura dentre os pressupostos para a progressão. Ademais, não produzidas quaisquer provas pelo parquet acerca da intenção proposital do sentenciado de deixar de adimplir, deliberadamente, o pagamento da pena de multa, cuja condenação nem mesmo decorre de delito contra o erário público. Improvido.